Tribunal: TJSP
Processo: 1009585-59.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO EM GARANTIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ESTABELECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE O ADQUIRENTE PAGAR AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO CELEBRADO PELO VENDEDOR – INADIMPLÊNCIA – PRETENSÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO CUMULADA COM CONDENAÇÃO DO RÉU AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDOS INCOMPATÍVEIS ENTRE SI – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL –

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO EM GARANTIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ESTABELECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE O ADQUIRENTE PAGAR AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO CELEBRADO PELO VENDEDOR – INADIMPLÊNCIA – PRETENSÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO CUMULADA COM CONDENAÇÃO DO RÉU AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDOS INCOMPATÍVEIS ENTRE SI – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO

APELAÇÃO DESPROVIDA